Tribunal: TJSP
Processo: 0012487-39.2014.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Roubos majorados em continuidade delitiva– Alegação de falta de provas – Improcedente – Reconhecimento fotográfico da vítima e frágil negativa do acusado – Dosimetria – Maus antecedentes – Documentos inidôneos – Redução da pena-base – Vencido o relator no que toca ao afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo – Arma não apreendida e periciada – Alterado o

Ementa:
Apelação – Roubos majorados em continuidade delitiva– Alegação de falta de provas – Improcedente – Reconhecimento fotográfico da vítima e frágil negativa do acusado – Dosimetria – Maus antecedentes – Documentos inidôneos – Redução da pena-base – Vencido o relator no que toca ao afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo – Arma não apreendida e periciada – Alterado o regime inicial ao semiaberto, diante da primariedade e da quantidade de pena aplicada – Recurso a que se dá parcial provimento.